Tribunal: TJDFT
Processo: 0732581-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732581-86.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENACHA SILVA BATISTA, GUILHERME BATISTELLI ARAGON FERNANDES APELADO: H S ALVES DA SILVA - URANO SOLUCOES CONSTRUTIVAS, HUSTONY SEBASTIAO ALVES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por Renacha Silva Batista e Guilherme Batistelli Aragon Fernandes contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id40654738). Renacha Silva Batista e Guilherme Batistelli Aragon Fernandes requerem a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intimem-se Renacha Silva Batista e Guilherme Batistelli Aragon Fernandes para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator